Tribunal: TJDFT
Processo: 0737770-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737770-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO DA SILVA SANTOS AGRAVADO: SIDNEY SEBASTIAO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RONALDO DA SILVA SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0731956-52.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de depósito mensal diretamente na conta bancária pessoal do seu patrono. Defende que foram outorgados, aos advogados do exequente, poderes especiais de receber e dar quitação, sendo, portanto, possível o depósito dos valores decorrentes da penhora na folha do pagamento do executado diretamente na conta pessoal do advogado. Pondera que somente foi realizado um desconto no contracheque do executado, do total de vinte e seis parcelas, e que o órgão empregador informou entraves sistêmicos para o depósito de forma judicial que poderia ocasionar atrasos no depósito. Indica que o crédito diretamente na conta bancária não inviabiliza o controle dos valores já descontados. Defende, ainda, a expedição imediata de alvará para levantamento de valor já depositado judicialmente. Tece outras considerações. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, busca o provimento do agravo para que seja reformada a decisão hostilizada, confirmando-se a tutela liminar. Subsidiariamente, pela imediata expedição de alvará do valor depositado judicialmente. Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 170200477 dos autos de origem): Ciente do noticiado pelo órgão pagador do executado (PMDF) no ID 169024446. Indefiro, no entanto, por questões de cautela, a transferência de valores diretamente para a conta do exequente, nos moldes postulados no ID 169033804, tendo em vista que tal medida inviabilizaria o controle dos valores já descontados do contracheque da parte devedora. Determino, dessa forma, com o propósito de sanar a dificuldade relatada, que a Secretaria deste Juízo promova a abertura de conta judicial vinculada ao BRB, após o que deverá informar os dados correlatos à PMDF. Tudo feito, aguarde-se a implementação dos descontos na folha de pagamento. I O Código de Processo Civil, em seu artigo 105, prevê: Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. (destaquei) Assim, não se pode inviabilizar o livre exercício da advocacia consagrado em sede constitucional, mormente se, na relação entre a parte e o causídico, foi confiado a este poderes específicos para praticar atos ou administrar interesses afetos à parte, uma vez consignados em procuração. Em análise dos autos de origem, verifica-se que foi colacionada procuração de ID 134762987, com cláusula específica de poderes especiais, abarcando os de receber e dar quitação, em consonância ao artigo supracitado. No entanto, o caso dos autos não envolve simples expedição de alvará para levantamento de valores eventualmente depositados em conta judicial. Isso porque o causídico pretende que o depósito dos valores penhorados e descontados na folha de pagamento do réu seja realizado diretamente em sua conta bancária pessoal, ao invés de ser realizado em conta judicial. Nesse ponto, das disposições do Código de Processo Civil sobre a penhora, depreende-se a necessidade de depósito em Juízo dos valores penhorados para posterior levantamento pelo exequente, ou por seu advogado, já que outorgados poderes especiais. Vejamos: Art. 858. Quando a penhora recair sobre dívidas de dinheiro a juros, de direito a rendas ou de prestações periódicas, o exequente poderá levantar os juros, os rendimentos ou as prestações à medida que forem sendo depositados, abatendo-se do crédito as importâncias recebidas, conforme as regras de imputação do pagamento. (destaquei) Outrossim, o ofício de ID 169024446 dos autos de origem, expedido pelo órgão empregador do executado, apesar de conter o boleto referente à primeira parcela, indica expressamente que os valores serão depositados a partir de setembro de 2023, porquanto somente ocorre no mês seguinte ao desconto, que pode inclusive atrasar em razão dos entraves sistêmicos para o pagamento da guia de depósito judicial gerada pelo BRB – Banco de Brasília. Transcreve-se: Em atenção ao ofício no 271/2023, informo a Vossa Excelência que foi realizado o desconto de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos, na folha de pagamento do Policial Militar SIDNEY SEBASTIAO DA SILVA, CPF no 410.763.461-20 nos termos desse Egrégio Tribunal. Nesse contexto, informo que valores serão depositados, mensalmente e de forma contínua, em conta judicial, de titularidade desse Juízo, qual seja, Banco de Brasília - BRB (070), Agência 155-4, a partir do mês de setembro de 2023. Ainda assim, esclareço que o número da conta corrente somente será criada quando do primeiro depósito, que será após o pagamento dos proventos ao policial militar, no mês seguinte ao do lançamento em questão. Assim, diante da ausência de comprovantes sobre a efetivação do primeiro depósito, não há que se falar em expedição de alvará. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da liminar pretendida pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 8 de setembro de 2023 17:55:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador